Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.227.540/0001-14 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.387.681/0001-46 (APELADO), THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 03.247.228/0001-79 (APELADO), TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGISTICO LTDA - CNPJ: 11.602.278/0001-55 (APELADO), CRISTINA MARIA IEDA - CPF: 556.428.539-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE MARIA IEDA - CPF: 673.725.629-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RENATA IEDA - CPF: 043.335.979-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

APELADO(S):

THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SEGURANÇA LTDA

APELADO(S):

ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

APELADO(S):

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS INTEGRALIZADAS APÓS ENCERRAMENTO DE CONTAS EM COOPERATIVA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR PELA NECESSIDADE DE ASSINATURA POR TODOS OS SÓCIOS DAS RETIRANTES – DESCABIMENTO

– CONTRATOS

SOCIAIS DAS AUTORAS COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ISOLADAMENTE POR QUALQUER DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ausência de interesse de agir, para o manejo de ação em que sociedade empresariais busca o encerramento de contas junto à cooperativa de crédito com restituição das cotas integralizadas no início da relação, na forma do art. 24, §4o da Lei n. 5.764/71, quando, aviado o pedido formal de desligamento/encerramento de contas/restituição de cotas, por um dos sócios das empresas postulante, com plenos poderes de administração, a referida cooperativa deixa de proceder a restituição, extrapolando em mais de um ano no prazo assinalado em seu estatuto para tal medida.

Afinal, não pode prevalecer a justificativa da cooperativa demandada para a não restituição das citadas cotas no prazo estatutário – qual seja, a deliberação assemblear dos demais cooperados para a condicionar a liberação do crédito à assinatura dos demais sócios das sociedades empresariais retirantes – quando os contratos sociais de tais empresas conferem a qualquer de seus sócios plenos poderes, isoladamente, para praticar atos de administração judicial ou extrajudicial (com exceção de atos que importem em ônus à pessoa jurídica empresarial).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGÍSTICO LTDA

APELADO(S):

THANE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SEGURANÇA LTDA

APELADO(S):

ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME

APELADO(S):

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária com pedido de Tutela provisória de urgência
n. 1002662-81.2018.8.11.0041 ajuizada por
ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA – ME E OUTRO(S)
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) tornar definitiva a decisão inicial que deferiu em parte a tutela de urgência para que a cooperativa requerida depositasse judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor correspondente ao capital integralizado pela parte autora quando da abertura das contas, devidamente atualizado desde a data do requerimento, acrescentadas as sobras ou deduzidas as perdas apuradas, acostando demonstrativo acerca do valor, sob pena de aplicação das medidas necessárias à efetivação da medida, conforme art. 297, do CPC/15; (b) condenar a requerida a promover a restituição definitiva das aludidas cotas de capital integralizadas pelas empresas autoras por ocasião do ingresso na cooperativa, com os devidos acréscimos legais (sobras apuradas nos termos do estatuto), direcionando-se 50% desse montante ao
ESPÓLIO DE CHOITI IEDA
; (c) acolheu o pedido das autoras para que fosse debitado desse montante o valor correspondente aos honorários contratuais de 20% antes do rateio entre os sócios; (d) condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, suscita prefacialmente a cooperativa apelante a ausência de interesse processual das recorridas e, portanto, a carência de ação, haja vista que jamais resistiu à pretensão autoral das apeladas.

Sustenta, para tanto, ser inverídica a narrativa das autoras no sentido de que a apelante não examinou os pedidos de desligamento formulados, vez que os colocou em deliberação assemblear, conforme rege o estatuto social da cooperativa, ocasião em que o colegiado converteu o pleito em diligência, requestando-se às associadas o fornecimento de cópia atualizada dos respectivos contratos sociais de cada uma delas, bem como a subscrição dos pedidos pelos demais sócios proprietários ou seus sucessores, mesmo porque as demandantes deixaram de informar que o sócio
CHOITI IEDA
veio a óbito há muitos anos.

Assevera que, dessa forma, não houve qualquer recusa, muito menos injustificada da recorrente quanto ao pedido de desligamento e, por consequência, restituição das contas capitais às empresas requerentes, contanto que, evidentemente, fosse apresentada a documentação comprobatória da regularização da representação da sócia solicitante para tal pleito.

Aduz que tal exigência é legítima porquanto indispensável à confirmação dos poderes da Sra.
ANDREIA DOMINGAS FERREIRA
para, isoladamente, postular a demissão e levantamento dos recursos financeiros de titularidade das requerentes relativos às cotas integralizadas, tendo em vista que, a despeito de os respectivos contratos sociais de tais empresas preverem o poder de administração isoladamente a qualquer dos sócios, referido ato constitutivo veda qualquer ato de disposição patrimonial sem a autorização do outro sócio.

Ressalta que as contas capitais das requerentes alcançam o valor total de R$270.802,79, conforme extratos ora anexados, cujo depósito judicial já foi comprovado pela recorrente que, de boa-fé, não restando mais nenhuma outra providência pendente de sua parte.

Argumenta, ainda, que não demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos essenciais da responsabilidade civil, nos termos do art.186 do CC/2002, inexistindo nenhum dano, de qualquer natureza, a ser reparado às autoras.

No mais, discorre acerca da não sujeição da relação havida entre as partes aos ditames da legislação consumerista, pugnando, ao fim, pela improcedência integral da sentença.

Contrarrazões no ID. n. 224296754, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, as empresas apeladas realizaram a abertura de 04 (quatro) contas – de ns. 34167-3; 34154-1; 34162-2; e 34145-2 – junto à agência n. 0810 da cooperativa de crédito recorrente, sendo necessária a realização de aporte financeiro denominado “cotas integralizadas/cotas especiais”, para assegurar futuras obrigações da cooperativa.

Segundo a narrativa exordial que, nos casos de pedido de demissão, ou seja, quando o cooperado requer o encerramento de sua respectiva conta, esta cota integralizada deve ser restituída, acrescida, inclusive, das possíveis sobras, como prevê a inteligência do art. 12, §§8o e 9o e artigos 42 e 43, todos do Estatuto da referida cooperativa, no prazo de 30 (trinta) dias após a aprovação da assembleia geral do balanço financeiro do exercício do desligamento.

Conta, ainda, que em dezembro de 2016 as empresas autoras requereram o encerramento das 04 (quatro) contas de suas titularidades, sendo que a restituição das cotas integralizadas deveria ter ocorrido no prazo de 30 (trinta) dias após a aprovação da assembleia geral do balanço financeiro, a qual foi realizada na data de 31/12/2016. Todavia, até data do ajuizamento da ação, em 06/02/2018, a restituição dos citados valores não havia sido efetivada.

A partir dessa narrativa, e invocando o fundamento legal do art. 24, §4o da Lei n. 5.764/71, as apeladas ajuizaram a presente demanda postulando a restituição das mencionadas cotas integralizadas, assim como das possíveis sobras do exercício financeiro, na forma estatutária.

Recebida a ação, o julgador singular deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que a parte requerida depositasse judicialmente, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor correspondente ao capital integralizado pela parte autora quando da abertura das contas, devidamente atualizado desde a data do requerimento, acrescentadas as sobras ou deduzidas as perdas, acostando demonstrativo acerca do valor finalmente apurado, sob pena de aplicação das medidas coercitivas necessárias.

Citada, a cooperativa ré, além de suscitar a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto dos autos, arguiu a ausência do interesse de agir, já que não se negou a proceder a restituição das cotas integralizadas, tendo apenas submetido a solicitação administrativa de demissão à assembleia de cooperados, a qual teria deliberado pela conversão da apreciação do pedido em diligência, a fim de que fosse apresentada a documentação atualizada e a subscrição dos pedidos pelos demais sócios proprietários ou seus sucessores, visto que um dos sócios teria falecido, pelo que pugnou pela citação das respectivas herdeiras como litisconsortes ativas necessárias.

Citadas as herdeiras do
de cujus

CHOITI IEDA
, o espólio do referido sócio falecido, representado pela inventariante
CRISTIANE MARIA IEDA
, ofertou resposta através da qual concordou com o encerramento das contas requerido, tendo pleiteado a restituição das cotas de capital integralizadas, ressaltando que o capital a ser restituído deve ser partilhado em 50%, conforme a participação societária do falecido.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência, contra a qual se volta a cooperativa ré pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A despeito do longo arrazoado, a única controvérsia que realmente subsiste entre as partes se restringe à existência ou não de interesse de agir por parte das empresas autoras.

Isto porque, conquanto grande parte dos argumentos recursais sejam voltados para a arguição de que a relação havida entre as partes não tem natureza consumerista e, assim não se sujeita às disposições do CDC, o fato é que em nenhum momento a parte autora invocou, ou mesmo não fez qualquer menção à possível incidência da referida legislação ao caso, tampouco a sentença a aludiu de algum modo.

De igual maneira, a pretensão autoral em nada se confunde com uma pretensão reparatória/indenizatória, seja a título de danos materiais (danos emergentes e/ou lucros cessantes), seja de supostos danos morais.

A postulação trazida na inicial diz respeito, única e exclusivamente, ao direito das empresas autoras – retirantes dos quadros de cooperados da apelante ré – à restituição das cotas integralizadas quando de suas respectivas aberturas de contas em uma das agências da apelante, à luz do estatuto da cooperativa e da legislação de regência.

Com isso, a cooperativa apelante sequer tem interesse recursal em debater a sujeição ou não da relação outrora existente entre as partes às disposições o CDC, muito menos sobre qualquer discussão sobre o dever de indenizar.

Feitas essas considerações iniciais, cumpre, no mais, registrar que em relação à questão recursal de fundo – qual seja, a suposta ausência de interesse de agir razão de não ter havido nenhuma resistência injustificada à pretensão autoral, mas apenas o condicionamento da restituição das cotas à previa regularização da representação das sociedades autoras – o apelo não está a merecer a guarida almejada.

Com efeito, acerca da matéria discutida na ação, assim preceituam o art.9o e os §§8o e 9o do art.12, ambos do Estatuto da Cooperativa apelante:

“Art. 9o. A demissão do associado, que não poderá ser negada, ocorre a seu pedido, em requerimento formal dirigido à Cooperativa.

[...]

Art. 12. O capital social é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de quotas-partes subscritas, prevalecendo, quanto ao mínimo, o valor de R$ R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), devendo ser integralizado em moeda corrente.

[...]

§ 8o. Nos casos de demissão, eliminação ou exclusão, restituir-se-á o capital integralizado, acrescentadas as sobras ou deduzidas as perdas do correspondente exercício social, observado o disposto no Capítulo IX deste Estatuto Social.

§ 9o. A restituição de que trata o parágrafo anterior será feita em até 30 (trinta) dias após a aprovação, pela assembleia geral, do balanço do exercício financeiro em que ocorreu o desligamento, admitido o parcelamento do pagamento pela Cooperativa, a iniciar no mesmo prazo, em até 5 (cinco) anos, a critério do Conselho de Administração, ponderadas, para tanto, as condições financeiras e patrimoniais da Cooperativa, respeitando como parâmetros especiais o nível de reservas da Sociedade e o enquadramento desta em todos os limites patrimoniais exigidos pela legislação em vigor.”

De igual maneira, sobre a mesma matéria assim prescreve o§4o do art. 24 da Lei n. 5.764/71 – que
Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências
:

Art. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País.

[...]

§ 4o as quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação.

Nesse viés, segundo estabelecem as normas contratual e legal acima transcritas, a restituição das cotas integralizadas às cooperadas retirantes deveriam ser efetivadas em até 30 (trinta) dias após a aprovação, pela assembleia geral, do balanço do exercício financeiro em que ocorreu o desligamento.

De igual modo, embora a mencionada regulamentação exija o requerimento formal para o desligamento, encerramento das contas e respectiva restituição das mencionados cotas integralizadas quando da adesão, não há nenhuma previsão legal ou estatutária a exigir a assinatura de ambos os sócios.

Além disso, as
CLÁUSULAS SEXTAS
dos Contratos sociais das autoras
ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES
,
ORIENTE DISTRIBUIDORA E COSMÉTICOS
, e
THANE DISTRIBUIDORA
há a previsão para de que qualquer dos sócios poderiam, em conjunto ou
separadamente
, assumir todas as operações e representações das respectivas sociedades empresarial ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, sendo vedada apenas a assunção de quaisquer ônus no desenvolvimento de atividades alheias e estranhas aos interesses das sociedade sem a autorização do outro sócio – o que não é o caso dos autos.

O mesmo se dá pela
CLÁUSULA SÉTIMA
do contrato social da
TRANSORIENTE TRANSPORTE LOGÍSTICO
.

Vale além disso destacar que, na hipótese, apesar de os formulários do pedido de demissão, encerramento de contas e requerimentos de restituição de valores tenham sido subscritos por apenas uma das sócias administradoras das empresas apeladas, tais requerimentos foram assinados em nome e no interesse das sociedades empresariais.

Assim, ainda que a cooperativa pudesse ter algum receio de quanto à ausência da assinatura de todos os sócios, bastaria que procedesse a restituição dos valores das cotas integralizadas através de depósito/transferência do crédito apurado para conta bancária ou aplicação financeira em nome das pessoas jurídicas retirantes, sendo que, depois disso, qualquer destinação desses valores, como a possível divisão total ou parcial em benefícios dos sócios constitui uma questão
interna corporis
de cada uma das sociedades.

Assim, diante dessa inércia – que de algum modo, foi altamente proveitosa à cooperativa apelante, já que, nesse interregno, teve à disposição em seu caixa, mais de R$230.000,00 pertencentes às ex-cooperadas autoras – não há como reconhecer a alegada ausência de interesse de agir das apeladas no manejo da presente ação.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios em 1%, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024